Tribunal: STF
Processo: ARE 1579398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 180.832/2025)

PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. TRANSCURSO DO PRAZO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO INTIMADA PARA REPRESENTAR O RECORRENTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 

Relatório
1. Em 1º.12.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Glauco Pradella Teixeira da Cunha, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA CIVIS E IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 102).

A Defensoria Pública da União foi intimada dessa decisão em 12.12.2025 (e-doc. 107).

2. Em 16.12.2025, a Defensoria Pública da União protocolizou a Petição/STF n. 180.832/2025, declarando-se ciente da intimação e relatando não estar atuando em favor do recorrente.

Alega que “após a renúncia da advogada constituída (ID 5c1ca7b7 e ID 772b6233) não foi notificado o recorrente para constituir outro advogado ou pedir assistência da Defensoria Pública da União” (fl. 1, e-doc. 108).

Sustenta que “há, por ora, impedimento da instituição defensória atuar diretamente neste feito, vez que há cogente necessidade de notificação pessoal do réu para que constitua novo patrono, de sua confiança, ou manifeste necessidade de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública da União” (fl. 2, e-doc. 108).
Pede “a notificação pessoal do recorrente, por intermédio de Carta de ordem, dando-lhe ciência do r. decisum e para que, se for o caso, constitua novo patrono, de sua confiança ou solicite assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública da União” (fl. 6, e-doc. 108).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Sem razão a Defensoria Pública da União.

Consta dos autos que a advogada do recorrente renunciou ao mandato, em 23.6.2025 (e-docs. 79 e 80).

Em 1º.8.2025, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Relator do Recurso Especial n. 1.961.640/SP, interposto concomitante ao presente recurso extraordinário, determinou a intimação pessoal do recorrente para que constituísse novo advogado no prazo de dez dias e que, em caso de silêncio, a Defensoria Pública da União fosse intimada para atuar em seu interesse (e-doc. 83).

A intimação pessoal do recorrente foi realizada em 4.9.2025 (e-doc. 92) e, em razão de seu silêncio, a Defensoria Pública da União foi intimada para atuar no processo, em 6.10.2025 (e-docs. 93, 94 e 95).

Portanto, descabe cogitar-se de nulidade processual por ausência de intimação do recorrente para constituir novo advogado ou de impedimento da Defensoria Pública da União para atuar diretamente neste processo. Todo o rito processual para a regularização da representação processual do recorrente foi observado, estando a Defensoria Pública da União apta a representar os interesses do recorrente neste Supremo Tribunal Federal.

Ressalta-se que a Defensoria Pública da União manifestou ciência da intimação da decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário.

4. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 180.832/2025.

Intime-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora